Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Garantia da ordem pública.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante, após minuciosa investigação, por associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com indícios de aquisição e difusão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.